Tribunal: TJSP
Processo: 1011909-32.2022.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-26
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO.
1. OBJETO RECURSAL. Sentença de parcial procedência dos pedidos deduzidos em ação revisional de contrato. Insurgência recursal do réu, fundada na: a) legalidade da cobrança da tarifa de avaliação do bem; b) ausência de venda casada do seguro prestamista; c) legalidade da contratação do título de capitalização.
2. DOCUMENTOS

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO.
1. OBJETO RECURSAL. Sentença de parcial procedência dos pedidos deduzidos em ação revisional de contrato. Insurgência recursal do réu, fundada na: a) legalidade da cobrança da tarifa de avaliação do bem; b) ausência de venda casada do seguro prestamista; c) legalidade da contratação do título de capitalização.
2. DOCUMENTOS JUNTADOS NAS RAZÕES RECURSAIS. Não conhecidos. Documentos que eram conhecidos quando da apresentação da contestação. Não houve demonstração dos requisitos do art. 435 do CPC/15.
3. SEGURO PRESTAMISTA. Afastado. Venda casada materializada, diante da ausência de demonstração da liberdade de contratar a cobertura securitária e/ou de escolha da seguradora (STJ, Tema repetitivo 972).
4. TARIFA DE AVALIAÇÃO. Afastada. Cobrança permitida desde que comprovada a prestação dos serviços e ausente onerosidade excessiva (STJ, Tema repetitivo 958). Ausência de documentos hábeis a lastrear a cobrança desta tarifa.
5. TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. Afastado. Configura venda casada, diante da ausência de demonstração da liberdade de contratar.
6. RECURSO DESPROVIDO.